Tribunal: TJES
Processo: 5009193-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009193-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA MARLENE LOURENCO MARTINS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009193-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADA: MARIA MARLENE LOURENÇO MARTINS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
ASTREINTES.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de restabelecimento de valores cumulada com indenização por danos morais, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como para impedir eventual negativação do nome da autora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão da tutela de urgência sem prévia oitiva da parte ré configura decisão surpresa e violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão dos descontos em benefício previdenciário diante da negativa de contratação; e (iii) determinar se o valor da multa diária fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial é desarrazoado ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária é expressamente admitida pelo art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, caracterizando hipótese de contraditório diferido, inexistindo violação à ampla defesa.

4. A negativa expressa de contratação pela consumidora configura alegação de fato negativo, sendo incabível exigir-lhe prova, competindo à instituição financeira demonstrar a regularidade do negócio jurídico.

5. A natureza alimentar do benefício previdenciário evidencia o perigo de dano, sendo maior o risco suportado pela consumidora do que pela instituição financeira, dotada de superior capacidade econômica.

6. A suspensão dos descontos revela-se medida reversível e adequada, inexistindo prejuízo irreparável à instituição financeira até o julgamento definitivo da demanda.

7. O poder geral de cautela autoriza a imposição de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

8. A multa diária fixada em valor moderado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação, a relevância do bem jurídico tutelado e a capacidade econômica do devedor, podendo ser revista a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte ré é legítima quando presentes os requisitos legais, em razão do contraditório diferido previsto no CPC.

2. Diante da negativa de contratação de cartão de crédito consignado, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade do negócio jurídico.

3. É adequada a suspensão liminar de descontos em benefício previdenciário quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano de natureza alimentar.

4. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I, 300, 536, §1º, e 537; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AGIN 1.0024.13.217618-1/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 18.10.2013; TJRS, AC 5030846-18.2022.8.21.0022, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 13.12.2023; TJAC, AI 1000025-89.2023.8.01.0000, Rel. Juiz Luís Camolez, j. 24.04.2023; TJMG, AI 2146318-12.2022.8.13.0000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 15.12.2022; TJES, AI 0131990-00.822, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 08.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO BMG S.A.,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
no qual pretende o sobrestamento da decisão (ID 61221707 do processo referência) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
“ação de restabelecimento de valores cumulada com indenização por danos morais”,
tombada sob n°. 5014264-02.2023.8.08.0011, ajuizada por
MARIA MARLENE LOURENÇO MARTINS,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a instituição financeira
“[...] se abstenha de proceder a posteriores descontos sobre o valor percebido pela parte autora junto ao INSS (benefício Nº: 534.682.276-0 e 192.289.521-8), referente à contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), excluindo a margem utilizada pelo empréstimo, ora discutido”.

A decisão objurgada determinou, ainda, ao requerido, que
“[...] se abstenha de proceder, eventual negativação, sobre o CPF da Autora, vinculado ao débito discutido nestes autos, ou caso já tenha negativado, que retire imediatamente o nome e CPF da Autora dos bancos de dados dos maus pagadores (Serasa, SPC,) ou outro meio de banco de informações que tragam prejuízo para autora), sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais),sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC”.

Em sua razões (ID 14171705), o agravante sustenta, em resumo, que: (i) a decisão recorrida foi concedida sem prévia oitiva da parte recorrente, o que viola o direito da ampla defesa, contraditório e legalidade; (ii) seria legal o produto ofertado à autora, qual seja, o cartão de crédito consignado “BMG CARD”; e (iii) o valor arbitrado a título de multa por eventual descumprimento mostra-se desarrazoado, desproporcional e excessivo, sendo contrário aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, como já dito, a concessão do efeito suspensivo.

No ID 14221107, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

A agravada, em sede de contrarrazões (ID 15196710), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Desde já afasto a argumentação recursal de que a r. decisão teria incorrido em decisão surpresa e, consequentemente, cerceado o direito de defesa do recorrente.

É sabido que tratando-se de tutela provisória, estando satisfeitos os requisitos autorizadores, é plenamente possível a concessão, de forma unipessoal, do pleito antecipatório. Em casos tais, não há que se falar em violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, pois estamos diante de hipótese excepcional, na qual é permitido o chamado contraditório diferido.

Assim, em se tratando de tutelas provisórias, o julgador primeiro aprecia o pedido para, posteriormente, oportunizar o exercício do contraditório. A propósito, a medida é expressamente prevista no artigo 9º, do CPC:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no
caput
não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

Esse foi exatamente o caso dos autos, já que, após a prolação da decisão unipessoal, houve a intimação das partes para que se manifestassem, ocasião em que o agravante, no exercício do contraditório, interpôs o presente recurso.

Evoluindo, após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

De saída, cumpre transcrever, no que importa, a decisão guerreada:

DECISÃO

“Trata-se de ação de ‘AÇÃO RESTABELECIMENTO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS’ ajuizada por
MARIA MARLENE LOURENÇO MARTINS
em face de
BANCO BMG S. A
, alegando, em suma, que é beneficiária do INSS, ‘APOSENTADORIA POR INVALIDEZ’, sendo procurada pelo banco réu para contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), porém, nunca utilizou o cartão.

Com isso, requer a concessão de tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de descontar da folha de pagamento do benefício da parte autora, o valor referente à contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), situação sobre a qual emito o seguinte juízo.

Concedo a tutela de urgência vindicada. A um, porque em atenção às diretrizes consumeristas, se imporia à demandada, a prova da existência do contrato, o que será oportunizado no decorrer da instrução processual. A dois, porque caberá à ré, demonstrar a pertinência dos descontos objeto da lide, pois as asseverações exordiais deverão ser devidamente ilididas pela ré, impondo neste estágio, o acatamento do pleito antecipatório. A três, porque a urgência resta evidenciada, pois o benefício recebido pela parte autora, se reveste de caráter alimentar. Nesse sentido, acosto os seguintes precedentes:

94351071 – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL DEMONSTRADOS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. A alegação de inexistência de relação jurídica na inicial constitui fato negativo, cabendo a parte ré comprovar a efetiva contratação realizada pelo autor. Não demonstrado que o autor tenha efetivamente contratado empréstimo para desconto em folha de pagamento, mostram-se presentes a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, autorizando-se a concessão da antecipação da tutela para suspensão do contrato de empréstimo. (TJ-MG; AGIN 1.0024.13.217618-1/001; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 18/10/2013; DJEMG 25/10/2013)

90990643 - APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença mantida. Autenticidade das assinaturas. No julgamento do tema repetitivo 1.061, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). No caso, a instituição quedou-se inerte repetição em dobro do indébito. Faz jus a parte apelante à repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais. No caso concreto, cabível a indenização por danos morais em razão do desconto indevido de verba alimentar. Apelo parcialmente provido. Unânime. (TJRS; AC 5030846-18.2022.8.21.0022; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman; Julg. 13/12/2023; DJERS 19/12/2023)

A quatro, porque o provimento pretendido tem as cores da reversibilidade. A cinco, porque entre conceder ou não conceder, há carga potencialmente lesiva maior na negativa. Dar-se-me-ia o caso de elencar mais meia dúzia de motivos, contudo por agora bastam estes.

Destarte, com alicerce no art.300 do Código de Processo Civil, pela presença das condicionantes inerentes ao instituto, conforme fundamentado acima, que me convence do perigo de dano, DETERMINO que a ré, se abstenha de proceder a posteriores descontos sobre o valor percebido pela parte autora junto ao INSS (benefício Nº: 534.682.276-0 e 192.289.521-8), referente à contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), excluindo a margem utilizada pelo empréstimo, ora discutido.

Determino ainda, que a RÉ se abstenha de proceder, eventual negativação, sobre o CPF da Autora, vinculado ao débito discutido nestes autos, ou caso já tenha negativado, que retire imediatamente o nome e CPF da Autora dos bancos de dados dos maus pagadores (Serasa, SPC,) ou outro meio de banco de informações que tragam prejuízo para autora), sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais),sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC”.

Como se nota, a despeito das alegações trazidas pelo recorrente sobre a legalidade do cartão oferecido à autora, o fato é que a agravada, em sua peça exordial, a todo momento, nega a relação jurídica firmada com a parte recorrente.

Ora, em casos tais, destaco a impossibilidade de se impor ao demandante o ônus de provar fato negativo, qual seja, a não celebração da avença objeto da lide.

D
e fato, sobre o tema é sabido que
“[...]

estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência [vindicada na origem] de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor
[...]”
(TJAC; Agravo de Instrumento n.º 1000025-89.2023.8.01.0000; Primeira Câmara Cível; Relator: Juiz Luís Camolez; DJAC 24/04/2023).

Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO - TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS - NEGÓCIO SUPOSTAMENTE FIRMADO A DISTÂNCIA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - BIOMETRIA FACIAL APARENTEMENTE SEM VINCULAÇÃO SEGURA PARA CONTRATAÇÃO. Sendo relevante o fundamento de demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento, cabe concessão de tutela provisória em favor do consumidor, mormente quando facilmente possível posterior reversão.
Negativa expressa de solicitação de empréstimo consignado remete à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação
. Formalização de contrato por meio eletrônico exige mecanismo capaz de demonstrar vinculação de manifestação de vontade à efetiva contratação, mormente no caso de empréstimo consignado supostamente firmado de forma remota. (TJ-MG - AI: 21463181220228130000, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 15/12/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...
] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
T
endo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Logo, assim como a Magistrada
a quo
, entendo, ao menos neste momento processual, pela existência de indícios de probabilidade do direito autoral.

Assim, é certo que, de qualquer vertente que se analise, as razões elencadas pelo agravante não se mostram hábeis a afastar, neste recurso, o entendimento apresentado pelo juízo primevo que reputou como presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência e determinou que a instituição financeira se abstenha de proceder a posteriores descontos sobre o valor percebido pela parte autora junto ao INSS referente ao cartão de crédito ora mencionado.

No que pertine à multa propriamente dita, o poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as
"astreintes"
traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade

[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª

Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva
.
Sobre o tema:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

No caso concreto, considerando a importância para a autora agravada do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entendo que a fixação na importância de R$ 200,00 (duzentos reais), se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda.

Ademais, consoante a jurisprudência pátria,
“[...]
o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
[...]”
(TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

Em tempo, ressalto que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão ou mesmo à coisa julgada, de forma que, após o eventual cumprimento da determinação judicial, é plenamente cabível a revisão do importe arbitrado.

Enfim, a Magistrada singular agiu com acerto ao deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.